Tribunal: TJES
Processo: 5001640-49.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001640-49.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULYEVERSON MERSCHER DA SILVA
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001640-49.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JULYEVERSON MERSCHER DA SILVA

RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 23 de agosto de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
JULYEVERSON MERSCHER DA SILVA
contra a sentença proferida em ID

19665159
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré na obrigação de autorizar e custear o “Teste Farmacogenético” requisitado pelo autor, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00. Por conseguinte, convalido a decisão que antecipou os efeitos da tutela (id. 11951693). Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

O recorrente requer:
A reforma da sentença para o fim de condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, conforme pleiteado na inicial, levando-se em consideração o caráter pedagógico da condenação, sugerindo-se um valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O recorrido requer a improcedência dos pedidos autorais.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença o seguinte:

Aduz o autor, em síntese, ser titular de plano de saúde operado pela ré e que solicitou "teste farmacogenético", em caráter de urgência, para tratamento do transtorno depressivo que lhe acomete. Contudo, assevera que a solicitação foi negada pela ré, sob o argumento de que o exame não está previsto no rol da ANS. Diante disso, pleiteia que a ré seja compelida a autorizar o "teste farmacogenético" e condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de reformar a sentença guerreada.
Explico.

Pontua-se desde logo, que à relação jurídica objeto da presente demanda aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Aplicam-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

O recorrente requer a condenação do recorrido em danos morais.

O recorrido alega que o tratamento pleiteado não está previsto no rol da Agência Nacional de Saúde e, por isso, não haveria dever de indenizar.

Entretanto, o teste farmacogenético cirúrgico negado - solicitado com urgência - foi indicado por médico que acompanhou o autor, o que demonstra sua propriedade em relação ao tratamento proposto. Ademais, mostra-se abusiva tal negativa por parte da ré.

Vejamos o entendimento capitaneado, pelo E. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 7/STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 2.
A jurisprudência do STJ entende que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 1.100.866/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017.)

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Com relação aos danos morais, nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento, se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença para condenar o réu a título de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento

Sem custas e honorários.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença para condenar o réu a título de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)